Tribunal: TJDFT
Processo: 0732379-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732379-75.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA REGINA RIBEIRO DA SILVA RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BEM APREENDIDO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA. 1 – Busca e apreensão. Rito especial. “Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar” (Tema 1040). Ademais, é necessária a purga da mora, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel no patrimônio do credor fiduciário. Sem a purgação da mora pela devedora fiduciante, é incabível a discussão sobre abusividade de cláusulas do contrato pactuado. Precedente. 2 – Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 4o, inciso I, 6o, incisos III, VI e VIII, 14, 39, inciso I, 42, parágrafo único, 46, 47, 51, inciso IV, e 52, incisos I a III, todos do Código de Defesa do Consumidor, 5o da Medida Provisória 2.170-36/01 e 28, §1o, inciso I, da Lei 10.931/04, asseverando que cobrança de juros capitalizados diariamente à revelia de previsão expressa da respectiva taxa é ilegal. Afirma que “inexistente a informação da taxa diária capitalizada de juros e cobrada a capitalização diária sobre o valor financiado, tem-se informação omitida do consumidor no negócio, que resta absolutamente onerado por cláusula contratual que não lhe foi devidamente levada a conhecimento pelo Banco”. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede, ao final, a inversão do ônus da sucumbência, com a condenação da parte contrária ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 82, §2o, do CPC. Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/SP 192.649. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Não há nenhuma omissão, contradição ou carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.444.095/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 4o, inciso I, 6o, incisos III, VI e VIII, 14, 39, inciso I, 42, parágrafo único, 46, 47, 51, inciso IV, e 52, incisos I a III, todos do Código de Defesa do Consumidor, 5o da Medida Provisória 2.170-36/01 e 28, §1o, inciso I, da Lei 10.931/04 e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque os referidos dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Ressalte-se que “A falta de prequestionamento impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado” (AgInt no AREsp n. 2.420.754/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). Além disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.538.666/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Em relação ao pedido de inversão do ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028